Tribunal: TCU
Processo: 013.743/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 311/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Ricardo Guilherme de Vasconcellos, emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado, por meio do Acórdão 5667/2025-TCU-Segunda Câmara , pelo registro do ato com ressalva; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; e considerando o normativo que dispõe sobre o período de recesso no TCU, o qual prevê a suspensão dos prazos processuais no período de recesso de 17/12/2025 a 16/1/2026 (Portaria-TCU 153, de 21/10/2025) e, por essa razão, a contagem de tais prazos será retomada a partir de 17/1/2026; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento das determinações constantes do subitem 9.3.1.2 do Acórdão 5667/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.743/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Ricardo Guilherme de Vasconcellos (XXX.718.967-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há